Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035129-45.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comodato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLIENE DO CARMO VIEIRA - CPF: 710.068.421-87 (AGRAVADO), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), EDUARDO GRANZOTTO - CPF: 895.423.471-20 (AGRAVANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 905.020.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

EDUARDO GRANZOTTO

AGRAVADO(S)
:

DARLIENE DO CARMO VIEIRA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
– JUSTIÇA GRATUITA –– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA –
INDEFERIMENTO
MONOCRÁTICO

– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDUARDO GRANZOTTO
, contra decisão monocrática proferida em ID.
221333653
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de
0
5 (
cinco
) dias, sob pena
de deserção
.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID.
228761655
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDUARDO GRANZOTTO

AGRAVADO(S):

DARLIENE DO CARMO VIEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID. 221333653
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para indeferir o pedido de justiça gratuita
.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais
.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
O apelante, em sua peça recursal, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. De proêmio, como é cediço, ocorreu a revogação legislativa da Lei nº 1.060/50, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei). Confira-se: APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO
– PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO – MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção. (N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021) Compulsando atentamente os autos, verifico que o apelante colacionou Holerite no qual consta perceber subsídio bruto de R$ 14.590,31 e líquido, após deduções de contribuição previdenciária e imposto de renda, o valor de R$ 10.815,05. Há também documentos relacionando despesas com cartão de crédito, internet, plano de saúde, fatura de concessionárias de água e energia elétrica, condomínio e aluguel, que resultariam em rendimentos líquidos de R$ 1.522,10. Ocorre que, conforme consta nos autos, o valor da causa é de R$ 10.000,00 (ID 213666697). Desse modo, a simulação de cálculo do website oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/simular-calculo) resultou no montante aproximado de R$ 942,62. Por conseguinte, constata-se a viabilidade de parcelamento do valor das custas sem comprometer a subsistência do apelante, com fulcro no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil. Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das módicas custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7º, e 98, §6º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo à vista ou em até seis parcelas mensais, sob pena de deserção.
[...]”

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Destaca-se que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, bem como que os que foram apresentados no feito, quais sejam,
Contrato De Locação Residencial Por Prazo Determinado, Boleto de Cobrança condominial, Fatura
s
d
as concessionárias de água, energia e internet, Plano de saúde

em contraste
com o Holerite de 04/2024 (todos em ID.
213664836
)
não possuem o condão de demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido
anterior
, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinad
o
por
advogad
a
particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024